Tribunal: STF
Processo: Rcl 87402
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. RE Nº 566.471-RG/RN (TEMA RG Nº 6) E RE Nº 1.366.243-RG/SC (TEMA RG Nº 1.234). ENUNCIADOS Nº 60 E Nº 61 DA SÚMULA VINCULANTE. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Pernambuco, contra sentença proferida pela 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru no Processo nº 0801535-35.2024.4.05.8302, mediante a qual teriam sido desrespeitadas as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) e nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual se objetiva o fornecimento do medicamento “Vosoritida” (Voxzogo), devidamente registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, para tratamento de acondroplasia.  



    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido para determinar que a União e o Estado de Pernambuco fornecessem ao ora beneficiário o medicamento pleiteado.  



    4. Afirma existência, nos autos originários, de Parecer da NatJus, com conclusão desfavorável ao fornecimento do fármaco vindicado. Assevera que a demonstração da eficácia do medicamento não é realizada por um relatório médico isolado, mas por evidências científicas de alto nível, as quais sustenta serem inexistentes.



    5. Defende que a ora beneficiária “apresentou apenas um frágil laudo particular e uma receita, não preenchendo o requisito indispensável de comprovação com base na medicina de evidência”.  



    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Subsidiariamente, pede seja determinada a suspensão da tramitação do processo de origem, até a decisão final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, julgando improcedente o pedido na origem.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) e nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF, ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde.



    12. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”



    13. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião, ostenta a seguinte redação:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 



    Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.”



    (RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).



    14. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “Tema nº 6/RG: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



     2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    15. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:



    “SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    “SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    16. No caso concreto, aponta-se como ato reclamado a sentença proferida pela 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru, que condenou a União e o Estado de Pernambuco à concessão do medicamento à parte autora, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 2, p. 47 a 52; grifos e destaques do original):



    “A controvérsia trazida nas impugnações ao laudo pericial cinge-se em verificar o cumprimento dos itens 4.3 do Tema 1.234, 2.d e 2.e do Tema 6 do STF. 



    Assim, cumpre verificar o preenchimento dos itens em face da juntada do laudo pericial e dos documentos juntados aos autos. 



    Eis os itens em debate:



    Item 2, "d" do Tema 6 do STF: Medicina Baseada em Evidências: A comprovação da eficácia, segurança e efetividade do medicamento deve ser embasada em evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, em consonância com os itens 4.3 e 4.4 da Súmula Vinculante nº 60. 



    Item 2, "e" do Tema 6 do STF: imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;. 



    Item 4.3 do Tema 1234 do STF: Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.



    (...)



    Ponto 2.e do Tema 6 do STF:



    (...)



    As rés confundem neste ponto a imprescindibilidade clínica com a cura da enfermidade. Tais conceitos não se misturam. A "imprescindibilidade clínica" atesta a necessidade do tratamento, ainda que não seja garantida a cura completa da doença. 



    A imprescindibilidade clínica também abarca o aumento da sobrevida do paciente e/ou a sua melhoria da qualidade de vida.



    (...)



    Neste sentido, o que se está pleiteando é uma ordem judicial para que o Estado cumpra com o seu dever previsto na Constituição de prestar assistência médica a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país que dela necessitem. 



    Assim, o quadro experimentado pela parte autora somente corrobora a intensidade do mal que lhe acomete, reforçando a urgência do caso concreto para que se possa alcançar melhora de estatura, redução de complicações e aumento da qualidade de vida.



    Ponto 2.d do Tema 6 e 4.3 do Tema 1234 do STF:



    Ao contrário do argumentado pelas rés e do parecer opinativo do MPF, os documentos acostados nos autos, dentre eles o laudo pericial, estudo científico traduzido (id. 115627695), laudo pericial como prova emprestada da eficácia do medicamento (id. 115627895) e Nota Técnica expedidas pelo NATJUS (id. 115625681) demonstram a segurança e eficácia do medicamento. 



    O fato de não haver resultado de estudos com estatura final (após término do período de crescimento) não é relevante ao caso, visto que a parte autora é criança em fase de crescimento e, nestes casos, há amplos estudos, conforme relatado pela perita, que comprovam os ganhos de qualidade de vida, com o aumento da estatura estatisticamente significativa nos pacientes submetidos ao tratamento, e segurança do tratamento. 



    Mencione-se que a ANVISA procedeu ao registro do fármaco Vosoritida, sendo indicado "para o tratamento da acondroplasia em crianças a partir de 6 meses de idade e cujos ossos ainda estão crescendo. A acondroplasia é uma doença genética que afeta o crescimento de quase todos os ossos do corpo, inclusive do crânio, da coluna, dos braços e das pernas, resultando em estatura muito baixa com uma aparência característica". 



    A CONITEC, por sua vez, ainda não apresentou o seu posicionamento quanto à incorporação ou não da Vosoritida ao SUS, tratando-se de caso de omissão.



    No entanto, a CONITEC emitiu alerta de monitoramento do horizonte tecnológico em outubro/2022, constando as seguintes forças da Vosoritida para o tratamento da acondroplasia: 



    a) O efeito da Vosoritida para a velocidade média de crescimento anualizada e do escore Z da altura foi mantido por até dois anos de tratamento, com melhora nas proporções corporais; 



    b) A Vosoritida se mostrou eficaz nos pacientes que receberam placebo por um ano e depois passaram a receber o tratamento; 



    c) O aumento na velocidade de crescimento anual se aproximou do de crianças de estatura média de idade semelhante; 



    d) Não houve efeitos adversos graves relacionados ao tratamento e a Vosoritida foi bem tolerada. 



    Assim, tendo o laudo pericial, emitido por perita de confiança deste Juízo, ratificado a tese autoral quanto à eficácia do fármaco pleiteado e inexistindo na instrução do feito prova contundente que pudesse ter descaracterizado o direito alegado e comprovado pela parte autora, a procedência do pedido é medida que se impõe.



    (...)



    IV - Do cumprimento da decisão 



    Deixo consignado, ainda, que, para fins de efetivação da tutela judicial, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é solidária, nos termos constantes acima, cabendo tanto à União Federal quanto ao Estado de Pernambuco. Ressalva-se, contudo, que, à luz do Tema 1234 decidido pelo STF, o ônus final deve recair sobre a União (art. 19-Q da Lei 8.080/1990), devendo eventual compensação financeira entre os promovidos se dar administrativamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 



    É dever da parte autora trazer a cada 06 meses relatório atualizado do seu estado clínico, "com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico." (item 5.4 do Tema 1234), nos termos do art. 14 da Recomendação 146 do CNJ e Enunciado n° 2 do Fonajus.



    V - Da parte dispositiva 



    Por todas essas razões, julgo procedente o pedido e antecipo os efeitos da tutela para condenar a União e o Estado de Pernambuco a fornecer em favor da parte autora o medicamento acetato de abiraterona 250mg (120 comprimidos por mês, segundo o id. 45242876) no prazo de 15 (quinze) dias. O ônus final deve recair sobre a União (art. 19-Q da Lei 8.080/1990), eventual compensação financeira entre os promovidos se dar administrativamente no âmbito do 



    Defiro os benefícios da justiça gratuita.”



    17. Considerando que o fármaco pleiteado pela parte reclamante, nos autos de origem (Vosoritida “Voxzogo”), embora registrado na Anvisa, não está na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia que a acomete, aplica-se, à espécie, o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.



    18. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes fixadas nos julgamentos dos referenciados paradigmas, pois, ao determinar à União e ao Estado de Pernambuco a concessão do fármaco perquirido, a autoridade reclamada assentou a existência de relatório médico com indicação do tratamento para o caso da postulante, bem como de laudo pericial e parecer emitido pelo órgão técnico do Poder Judiciário (NatJus) favoráveis, emprestados de caso análogo.



    19. Registro, nesse contexto, que a Nota Técnica nº 2001/2024 do Ministério da Saúde (e-doc. 2, p. 265 - 274), emitida no caso concreto, manifestou-se desfavorável à concessão do medicamento argumentando que “conforme a bula, o medicamento Voxzogo (Vosoritida) é indicado para o tratamento da Acondroplasia em doentes com idade igual ou superior a 2 anos, cujas epífises não estão fechadas”; que “o diagnóstico de Acondroplasia deve ser confirmado por testes genéticos apropriados” e que em estudo científico “nenhuma diferença clinicamente significativa foi observada entre os grupos em relação à qualidade de vida”.



    20. Todavia, examinando a bula do medicamento apontado, obtida em consulta ao sitio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), constata-se que a Vosoritida (Voxzogo) é recomendado para uso adulto e pediátrico, em pacientes acima de 6 meses de idade. No caso, o autor, ora beneficiário, conta atualmente com 5 anos e 7 meses de idade, encontrando-se, portanto, dentro da faixa etária indicada pelo fabricante.



    21. Nota-se, ademais, que a autoridade reclamada reportou a existência de “amplos estudos, conforme relatado pela perita, que comprovam os ganhos de qualidade de vida, com o aumento da estatura estatisticamente significativa nos pacientes submetidos ao tratamento, e segurança do tratamento”. Concluiu, assim, que “tendo o laudo pericial, emitido por perita de confiança deste Juízo, ratificado a tese autoral quanto à eficácia do fármaco pleiteado e inexistindo na instrução do feito prova contundente que pudesse ter descaracterizado o direito alegado e comprovado pela parte autora, a procedência do pedido é medida que se impõe” (e-doc. 2, p. 50).



     



    22. Diante desse cenário, reputo não caracterizada, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que a decisão reclamada foi proferida em estrita observância ao fixado nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral.



    23. Destaco, por fim, que essa linha de compreensão tem sido adotada por esta Corte em casos análogos ao presente, envolvendo a concessão do mesmo medicamento (Voxzogo) ora analisado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO VOSORITIDA (VOXZOGO) NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (Rcl nº 86.084-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2025, p. 19/11/2025; destaques acrescidos). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE VOSORITIDA (VOXZOGO) EM VIRTUDE DE ACONDROPLASIA (NANISMO). DECISÃO RECLAMADA QUE SUSPENDE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 60 (RE 1366243 - TEMA 1234 - RG) E À SÚMULA VINCULANTE 61 (RE 566471 - TEMA 06 - RG). OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão que, ao conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação, impede o cumprimento de sentença que autorizava o fornecimento de Vosoritida (Voxzogo) a paciente em tratamento de acondroplasia (nanismo). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a Súmula Vinculante 60 (Tema 1234 - Repercussão Geral) e a Súmula Vinculante 61 (Tema 06 - Repercussão Geral) decisão que concede efeito suspensivo à apelação e impede o cumprimento de sentença que autorizava o fornecimento de Vosoritida (Voxzogo) a paciente em tratamento de acondroplasia (nanismo). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão reclamada entendeu que era caso de conceder o efeito suspensivo à apelação porque o fornecimento do medicamento em questão estava maculado pela incerteza quanto à eficácia e segurança da medicação a longo prazo e, em razão de seu alto custo, haveria risco de irreversibilidade da medida. 



    4. O medicamento pleiteado é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não há Protocolo Clínico nem Diretriz Terapêutica para o Nanismo/Acondroplasia nem manifestação definitiva da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) acerca do Voxzogo (Vosoritide). 



    5. O pleito relativo a medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado nas listas de dispensação do SUS nem previsto em PCDT para tratamento do Nanismo/Acondroplasia necessariamente perpassa pela análise do cumprimento dos requisitos fixados nos Temas 1234 e 06 - RG. 6. Conforme determinado em modulação de efeitos no RE 1.366.243- ED, os critérios fixados no Tema 1234 - RG devem ser observados a partir da publicação (19.09.2024) da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição. Assim, enquanto não transitado em julgado, cabe ao Poder Judiciário, no processo originário, intimar as partes para se manifestar sobre a adequação do caso ao tema. Mesmo tratamento deve ser dado em relação ao Tema 06 - RG, na medida em que, quando do julgamento dos paradigmas invocados, esta Corte entendeu que “a análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas”. 



    7. Probabilidade do direito. De acordo com o Tema 1234 - RG e com o Tema 06 - RG: a) a ausência de manifestação da CONITEC não inviabiliza, como regra, a determinação judicial para concessão do medicamento quando negado na via administrativa; b) neste caso, o medicamento não pode ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde, na medida em que nem mesmo existe PCDT para o nanismo; c) há exame genético e laudos médicos tratando da imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da reclamante; d) o medicamento é de alto custo e a requerente é menor de idade.



    8. Existência de Notas Técnicas do NatJus, que ao analisarem especificamente o caso da paciente, concluíram de modo favorável ao fornecimento do medicamento à reclamante. Além disso, foram juntados uma série de artigos médicos que abordam o uso do medicamento como intervenção na Acondroplasia e conclui pela eficácia e segurança do medicamento após estudo duplo cego randomizado. À luz da medicina baseada em evidências, há comprovações acerca da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, o que reitera a probabilidade do direito alegado pela autora.



    9. Perigo de dano demonstrado. A reclamante possui cinco anos de idade e a medicação deve ser administrada, de acordo com a Nota Técnica 241.122 NATJus), até o fechamento das placas de crescimento, o que ocorre, geralmente, com a chegada da puberdade. 



    10. Pedido liminar deferido para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o efetivo fornecimento da medicação à reclamante, nos moldes fixados na sentença, até o julgamento do mérito da reclamação. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Medida cautelar concedida e referendada.” 



    (Rcl nº 77.625-MC-Ref/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/05/2025, p. 09/05/2025; destaques originais).  



    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator